Tribunal: TJMT
Processo: 0025745-77.2017.8.11.0042
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025745-77.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES - CPF: 022.638.951-08 (APELANTE), DEISE JUSSARA ALVES - CPF: 941.395.802-59 (ADVOGADO), ISANILSON CUSTODIO NUNES DE PINHO - CPF: 023.194.611-24 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ALINE PRISCILA DE SOUZA - CPF: 030.159.241-17 (APELANTE), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), QUIAQUE SANCHES - CPF: 567.418.801-78 (VÍTIMA), MILTON SANTANA CLARO - CPF: 415.283.281-91 (VÍTIMA), EVALDO DA MATA OLIVEIRA - CPF: 830.061.171-15 (VÍTIMA), ISANILSON CUSTODIO NUNES DE PINHO - CPF: 023.194.611-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES - CPF: 022.638.951-08 (TERCEIRO INTERESSADO), UILTON ALVES OLIVEIRA - CPF: 046.267.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COAUTORIA FUNCIONAL ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra condenação por roubo majorado e receptação, em concurso material, à pena de 8 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. Subtração de caminhão e outros bens mediante grave ameaça com arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e atuação em comunhão de esforços, bem como receptação do veículo utilizado no crime. Pleitos defensivos de absolvição, reconhecimento de participação de menor importância, prescrição da receptação e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Quatro questões em exame: (i) suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) caracterização da participação de menor importância ou coautoria; (iii) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação; (iv) manutenção do regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda considerada a detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria do crime de roubo majorado devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e pelas declarações firmes e coerentes da vítima e dos policiais, afastada a alegação de insuficiência probatória. 4. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, sobretudo quando firme e coerente na descrição da dinâmica delitiva. 5. Os depoimentos dos agentes policiais, quando harmônicos e coerentes, e em consonância com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova, sobretudo quando corroboram a versão da vítima e evidenciam a participação da apelante na empreitada criminosa. 6. Comprovado que a apelante exerceu papel central e indispensável na execução do delito, viabilizando a ação dos comparsas, caracteriza-se a coautoria funcional, afastada a tese de participação de menor importância. 7. Inviável a alegação de desconhecimento da ilicitude, diante das circunstâncias fáticas que evidenciam a ciência e a adesão consciente da apelante ao plano delitivo. 8. Inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP quando demonstrada a coautoria, com desempenho de função essencial e indispensável à prática delitiva, ainda que ausente a execução direta dos atos materiais. A divisão funcional de tarefas, com domínio do fato por cada agente e indispensabilidade das condutas para a consumação do crime, caracteriza coautoria, e não participação de menor importância, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 9. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime de receptação, diante do transcurso de lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, considerada a pena concretamente fixada, matéria de ordem pública cognoscível de ofício. 10. Mantém-se o regime inicial fechado diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais, evidenciada pelo elevado grau de organização e planejamento do delito, restrição da liberdade da vítima, emprego de ardil e papel central da apelante, circunstâncias que extrapolam as inerentes ao tipo penal. 11. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado apenas pelo quantum da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, ainda que, após o reconhecimento da prescrição do crime de receptação, a pena remanescente seja inferior a 8 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguir a punibilidade da apelante quanto ao crime de receptação, mantendo-se, no mais, a condenação pelo crime de roubo majorado, a pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

"1. Nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, sobretudo quando firme e coerente na descrição da dinâmica delitiva. 2. Não se configura participação de menor importância quando o agente atua como coautor, desempenhando função essencial e indispensável à consecução do crime, com domínio funcional do fato, ainda que não execute diretamente os atos materiais. 3. A divisão funcional de tarefas entre os agentes, com domínio do fato por cada qual e indispensabilidade das condutas para a consumação do delito, caracteriza coautoria, e não participação de somenos importância. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos de reclusão, desde que demonstrada maior reprovabilidade concreta da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 1º; 33, § 3º; 44, III; 59; 109, V; 110, § 1º; 157, § 2º, I, II e V; 180, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22/03/2022; STJ - AgRg no REsp 2108990/MG, DJe 22/05/2024; STJ - AgRg no HC 914.401/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01/07/2024; TJMT - N.U 0015480-50.2016.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 20/01/2026; TJMT - N.U 1014350-32.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21/01/2026; TJMT - N.U 0002654-10.2019.8.11.0002, Rel. Des. Helio Nishiyama, Vice Presidência, j. 07/06/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
ALINE PRISCILA DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 0025745-77.2017.8.11.0042, que a condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I, II e V) e receptação (CP, art. 180,
caput
), em concurso material (CP, art. 69).

Nas razões recursais, a defesa pleiteou, em síntese, a absolvição da acusada quanto aos crimes de roubo e receptação por insuficiência de provas, alegando ausência de dolo e de liame subjetivo. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância no crime de roubo, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao delito de receptação e, por fim, a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, considerando a detração penal (ID 331343913).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, com exceção do reconhecimento da prescrição quanto ao crime de receptação (ID 331343915).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
defensivo quanto ao crime de roubo, mantendo-se a condenação, e pelo
reconhecimento
, de ofício, da extinção da punibilidade quanto ao crime de receptação, em razão da prescrição da pretensão punitiva (ID 338451384).

É o relatório.

Ao Revisor
.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A denúncia imputou a ALINE PRISCILA DE SOUZA, CLEVERSON RODRIGO FERREIRA DE MENESES e ISANILSON CUSTÓDIO NUNES DE PINHO a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, e, adicionalmente à primeira, a prática do crime do artigo 180, caput, do mesmo diploma, em concurso material, narrando, em suma, que em 10 de julho de 2017.

Segundo a exordial acusatória, os denunciados, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, um caminhão e outros bens da vítima
Quiaque Sanches
. A ré
Aline
também foi acusada de receptar o veículo
Chevrolet/Onix
, utilizado na empreitada criminosa.

Encerrada a instrução, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial para absolver
Cleverson Rodrigo Ferreira de Meneses
e
Isanilson Custódio Nunes de Pinho
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e condenar a apelante
Aline Priscila de Souza
pelos crimes de roubo majorado e receptação à pena total de
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
28 (vinte e oito) dias-multa
(ID 331343892).

Como relatado, a defesa pugna pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, sustentando ausência de dolo e adesão à conduta criminosa, afirmando que desconhecia a ilicitude dos fatos e acreditava prestar simples favor.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
no que tange ao crime de roubo.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 77730946, p. 12), Boletim de Ocorrência (ID 77730946, p. 57/63), Termo de Exibição e Apreensão (ID 77730946, p. 20/21) e pelas declarações consistentes da vítima e testemunhas em ambas as fases da persecução penal.

A autoria também se encontra amplamente demonstrada. A vítima Quiaque Sanches relatou, de forma firme e coerente, que foi contatada por indivíduo identificado como “Jorge” para transportar um trator. No local combinado, foi recebido pela apelante Aline, que se apresentou falsamente como filha de “Jorge”, acompanhada de um homem e de uma criança, passando a conduzi-lo em um Chevrolet Onix até uma suposta chácara. Em estrada de terra na região rural do Sucuri, o veículo parou abruptamente, ocasião em que dois indivíduos armados renderam a vítima, encapuzaram-na e a mantiveram em cativeiro por cerca de quatro horas.

A vítima informou que, desconfiada da situação, repassou previamente à esposa as características e a placa do veículo, o que possibilitou a rápida atuação policial.

O policial militar
Luiz César Alves da Silva
confirmou que, após o acionamento, localizou o caminhão abandonado e posteriormente abordou o veículo Onix conduzido pela apelante, a qual apresentou versão inverossímil. Diante das contradições, acabou confessando informalmente que a vítima estava em cativeiro, indicando a região aproximada, o que viabilizou o resgate com apoio aéreo.

Esclareceu, ainda, que a apelante estava acompanhada dos corréus
Cleverson
e
Isanilson
, os quais, segundo apurado, não possuíam conhecimento prévio da ação criminosa.

A testemunha policial
Zainfe Marques Rodrigues
corroborou a dinâmica da abordagem, destacando que as informações fornecidas pela apelante foram determinantes para a localização da vítima.

Em interrogatório, a apelante apresentou versão isolada e dissociada do conjunto probatório, alegando que apenas prestava favor a uma suposta amiga, sem indicar elementos mínimos de corroboração. Não explicou, de forma plausível, por que se apresentou falsamente como filha de “Jorge”. A presença de sua filha menor não afasta o dolo, podendo, inclusive, indicar estratégia para reduzir a desconfiança da vítima.

O conjunto probatório evidencia que a apelante exerceu papel central na execução do crime, atraindo a vítima ao local da emboscada e viabilizando a atuação dos demais agentes. Sua conduta foi essencial, não periférica.

A alegação de desconhecimento da ilicitude não encontra respaldo probatório, uma vez que a apresentação falsa, a condução da vítima, a indicação da região do cativeiro e a utilização de veículo produto de crime anterior demonstram ciência inequívoca da prática criminosa. A coautoria resta caracterizada pela divisão funcional de tarefas e unidade de desígnios.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ - HC: 581.963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já decidiu no mesmo sentido:
“Em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo
, geralmente cometidos na clandestinidade, a
palavra
da
vítima
tem especial relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, o fato criminoso”
(N.U 0015480-50.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026).

Igualmente consolidado é o entendimento de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos, coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova, não havendo razão para descredenciá-los

Este Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que:
“A
palavra
da
vítima
, prestada de forma coerente e consistente em juízo, encontra robusta confirmação no reconhecimento pessoal,
nos depoimentos policiais
e nos elementos de prova colhidos na fase investigatória e judicial”
(N.U 1014350-32.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026).

Assim, não há falar em insuficiência probatória ou em ausência de dolo. A autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, impondo-se a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, sustentando que a conduta da apelante não foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, limitando-se a conduzir o veículo e guiar a vítima até o local indicado, sem participar dos atos executórios do roubo.

O pedido
não merece acolhimento
.

A participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP, pressupõe que o agente tenha contribuído de forma secundária, acessória ou de somenos relevância para a consumação do delito, de modo que sua ausência não comprometeria o resultado criminoso.

Trata-se de instituto aplicável ao partícipe cuja colaboração, embora causalmente relevante, reveste-se de menor intensidade ou eficácia em comparação à dos demais agentes.

No caso em análise, a apelante não atuou como mera partícipe, mas como coautora do delito, desempenhando papel essencial e indispensável para a consecução do crime, tendo em linha de estima, que foi a mesma estabeleceu o contato inicial com a vítima, apresentando-se falsamente como filha do suposto contratante, conferindo credibilidade à situação e reduzindo a desconfiança do ofendido, bem como, conduziu pessoalmente o veículo que guiou a vítima até o local da emboscada, viabilizando a ação dos demais comparsas e, após a consumação do roubo, permaneceu em atividade delitiva, conduzindo veículo produto de crime anterior e articulando a contratação de terceiros para dar continuidade ao plano criminoso.

A divisão funcional de tarefas não implica, por si só, participação de menor importância, ao contrário, quando cada agente desempenha função previamente ajustada e essencial para o sucesso do plano, configura-se a coautoria, ainda que alguns não pratiquem diretamente os atos executórios. A apelante tinha o domínio funcional do fato em relação à sua esfera de atuação, e sua conduta foi determinante para que a vítima fosse atraída ao local do crime e para que os demais comparsas pudessem agir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incide a minorante do art. 29, § 1º, do CP quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância (STJ - AgRg no REsp: 2108990 MG, DJe 22/05/2024).

Portanto, não se configura a participação de menor importância, impondo-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

Quanto ao crime de receptação, a defesa pleiteia a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição.

O que
merece acolhida
.

A apelante foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal. Nos termos do art. 109, inciso V, do mesmo diploma, o prazo prescricional para tal pena é de 4 (quatro) anos.

A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2017 (ID 77730957), e a sentença condenatória foi proferida somente em 5 de maio de 2025 (ID 331343892). Considerando a pena concretamente aplicada de 1 (um) ano de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo legal, configurando-se a
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do
art. 110, §1º, do Código Penal
, matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício.

Por fim, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, argumentando a necessidade de aplicação da detração.

O pedido
não merece acolhimento.

Com o reconhecimento da prescrição do crime de receptação, a pena remanescente da apelante passou a ser de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, exclusivamente pelo crime de roubo majorado.

Ainda que se procedesse à detração do período de prisão cautelar, resultando em pena inferior a 8 (oito) anos, a manutenção do regime fechado mostra-se justificada. Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial deve observar os critérios do art. 59 do mesmo diploma. Na sentença, a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, com fundamentação idônea, ensejando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta evidencia-se no elevado grau de organização e planejamento do delito, na restrição da liberdade da vítima por várias horas, no emprego de ardil para atraí-la ao local da emboscada e no papel central desempenhado pela apelante, que atuou como elo indispensável entre a vítima e os executores armados. Tais circunstâncias extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal e autorizam, de forma concreta, a imposição do regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado exclusivamente pelo quantum da pena. Ademais, essa valoração negativa também afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a sanção seja inferior a 8 (oito) anos, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal (STJ - AgRg no HC: 914.401 RN 2024/0177791-0, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe 03/07/2024).

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:
“[...] 5. Ainda que a pena definitiva não exceda a 8 (oito) anos, a proximidade do quantum fixado e a valoração negativa das circunstâncias judiciais legitimam a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.”
(N.U. 0002654-10.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Vice-Presidência, julgado em 07/06/2024, DJE 07/06/2024).

Dessa forma, a presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a manutenção do regime inicial fechado, inexistindo ilegalidade a ser sanada
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguir a punibilidade da apelante ALINE PRISCILA DE SOUZA quanto ao crime de receptação (art. 180, caput, do CP), mantendo-se, no mais, a condenação pelo crime de roubo majorado, a pena e o regime inicial fechado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026